Tribunal: TJMT
Processo: 0005121-02.2016.8.11.0055
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-08
Data de publicação: 2025-07-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0005121-02.2016.8.11.0055
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Espécies de Títulos de Crédito]
Relator:
Des(a).
LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES,

DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[MARCELO RIBEIRO DE MENDONCA - CPF: 074.100.768-10 (APELADO), CELSO CORDEIRO DE ALMEIDA E SILVA - CPF: 148.508.468-74 (ADVOGADO), SAULO VINICIUS DE ALCANTARA - CPF: 032.381.186-84 (ADVOGADO), ESPOLIO DE NELSON GARCIA HERNANDES - CPF: 021.849.741-53 (EMBARGANTE), JULIANA DE FATIMA LANI - CPF: 024.184.881-44 (ADVOGADO), NALVA DA CRUZ GARCIA - CPF: 394.015.701-59 (EMBARGANTE), RODRIGO MOREIRA DE ALMEIDA VIEIRA NETO - CPF: 004.894.759-81 (ADVOGADO), ELZIRA DA CRUZ GARCIA - CPF: 206.394.901-82 (EMBARGANTE), NELSON GARCIA JUNIOR - CPF: 487.919.621-53 (EMBARGANTE)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA DE OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO, OMISSÃO OU ERRO MATERIAL. INTERPRETAÇÃO CONFORME JURISPRUDÊNCIA DO STJ. RECURSO INTEGRATIVO REJEITADO.

I. Caso em exame

1.. Embargos de declaração opostos por espólio e herdeiros de Nelson Garcia Hernandes contra acórdão que deu provimento à apelação para determinar o retorno dos autos à origem e facultar ao exequente a emenda da petição inicial, com inclusão do espólio ou herdeiros no polo passivo, diante da inexistência de citação válida.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se há contradição no acórdão, diante do falecimento do devedor antes do ajuizamento da ação, hipótese em que os embargantes sustentam a impossibilidade de emenda à inicial para regularizar o polo passivo.

III. Razões de decidir

3. O acórdão embargado está em conformidade com o entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça, que admite a emenda à inicial para inclusão do espólio ou herdeiros do réu falecido antes do ajuizamento da ação, desde que não tenha havido citação válida.

4. O conhecimento prévio do óbito pelo exequente não interfere na possibilidade de emenda da inicial, pois o critério relevante é a ausência de citação válida, nos termos do art. 329, I, do CPC.

5. Os precedentes colacionados pelos embargantes refletem entendimento superado, sendo de observância obrigatória a jurisprudência do STJ, conforme art. 927 do CPC.

6. O pedido de gratuidade da justiça foi indeferido por ausência de comprovação da hipossuficiência alegada, nos termos do art. 99, § 2o, do CPC.

IV. Dispositivo e tese

7. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.

Tese de julgamento:

"1. É admissível a emenda à petição inicial para regularizar o polo passivo da ação executiva, ainda que o réu tenha falecido antes do ajuizamento da demanda, desde que não tenha ocorrido citação válida. 2. O conhecimento prévio do óbito pelo autor não impede a aplicação dessa regra. 3. O pedido de gratuidade da justiça exige comprovação da hipossuficiência econômica, sob pena de indeferimento."

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 1.022, 329, I, 779, II, e 99, § 2o.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp no 2.025.757/SE, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, 4a Turma, j. 02.05.2023, DJe 05.05.2023.

R E L A T Ó R I O

EXMO. DES. LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
embargos de declaração
opostos por
ESPÓLIO DE NELSON GARCIA HERNANDES, NELSON GARCIA JUNIOR (INVENTARIANTE/HERDEIRO), NALVA DA CRUZ GARCIA (HERDEIRA) e ELZIRA DA CRUZ GARCIA (HERDEIRA)
contra acórdão proferido por esta Quinta Câmara de Direito Privado que, por unanimidade, deu provimento ao recurso de apelação interposto por
MARCELO RIBEIRO DE MENDONÇA
, determinando o retorno dos autos à origem para que fosse facultada ao exequente a emenda à petição inicial, a fim de incluir no polo passivo o espólio e/ou os herdeiros do executado, com o consequente prosseguimento do feito.

Os embargantes sustentam, em síntese, a existência de contradição no julgado, argumentando que o falecimento do devedor ocorreu anteriormente ao ajuizamento da ação executiva, o que impossibilitaria a regularização do polo passivo. Aduzem que o exequente já tinha ciência do óbito.

Alegam que a emenda à inicial para inclusão do espólio não encontra respaldo legal, violando os princípios da formação válida da relação processual. Colacionam julgados deste Tribunal que corroborariam a tese defendida.

Ao final, pugnam pelo conhecimento e acolhimento dos embargos para que seja reformado o acórdão, reconhecendo-se a impossibilidade de regularização do polo passivo. Requerem, ainda, a concessão dos benefícios da justiça gratuita.

Em contrarrazões, o embargado sustenta a ausência dos pressupostos previstos no art. 1.022 do CPC, argumentando que os embargantes pretendem apenas rediscutir o mérito da causa. Defende a correção do acórdão, que se alinha à jurisprudência pacificada do Superior Tribunal de Justiça. Opõe-se, ainda, ao pedido de gratuidade da justiça, ante a inexistência de comprovação da hipossuficiência alegada e a existência de valores bloqueados em conta bancária do espólio.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. DES. LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Conforme o explicitado, cuida-se de
embargos de declaração
opostos por
ESPÓLIO DE NELSON GARCIA HERNANDES, NELSON GARCIA JUNIOR (INVENTARIANTE/HERDEIRO), NALVA DA CRUZ GARCIA (HERDEIRA) e ELZIRA DA CRUZ GARCIA (HERDEIRA)
contra acórdão proferido por esta Quinta Câmara de Direito Privado que, por unanimidade, deu provimento ao recurso de apelação interposto por
MARCELO RIBEIRO DE MENDONÇA
, determinando o retorno dos autos à origem para que fosse facultada ao exequente a emenda à petição inicial, a fim de incluir no polo passivo o espólio e/ou os herdeiros do executado, com o consequente prosseguimento do feito.

Conheço dos embargos de declaração, por se tratar de recurso tempestivo e adequado ao reexame do acórdão proferido, nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil.

Inicialmente, cumpre rememorar que os embargos de declaração constituem recurso de contornos rígidos e específicos, servindo exclusivamente para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material existente na decisão embargada.

No caso em análise,
não
se vislumbra a ocorrência de qualquer das hipóteses legalmente previstas a autorizar o acolhimento do recurso integrativo.

Com efeito, alegam os embargantes a existência de contradição no acórdão, tendo em vista que o falecimento do devedor ocorreu antes do ajuizamento da ação executiva, o que impossibilitaria a regularização do polo passivo mediante emenda à inicial.

Ocorre que, ao contrário do que sustentam os embargantes, o acórdão ora impugnado se encontra em absoluta consonância com o atual entendimento jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça sobre a matéria, que evoluiu para admitir
a possibilidade de emenda à petição inicial para regularização do polo passivo, mesmo quando o óbito tenha ocorrido anteriormente à propositura da demanda, desde que não tenha havido citação válida.

Conforme explicitamente consignado no voto condutor, a jurisprudência do STJ firmou-se no sentido de que
não há necessidade de habilitação, sucessão ou substituição processual quando o réu falece antes do ajuizamento da ação
, sendo admissível, contudo, a emenda à petição inicial para incluir no polo passivo o espólio ou os herdeiros do falecido.

A corroborar tal entendimento, o acórdão embargado citou precedentes específicos do Superior Tribunal de Justiça:

"RECURSO ESPECIAL. PROCESSO CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA. DEVEDOR FALECIDO ANTES DO AJUIZAMENTO DA DEMANDA. INCAPACIDADE DE SER PARTE. EMENDA À INICIAL. POSSIBILIDADE. ESPÓLIO OU HERDEIROS. INCLUSÃO. RECURSO DESPROVIDO. 1. Não havendo citação válida do réu, pois falecido antes do ajuizamento da ação, deve ser facultada ao autor a emenda à petição inicial, para incluir no polo passivo o espólio ou os herdeiros, nos termos do art. 329, I, do CPC/2015. 2. Recurso especial a que se nega provimento." (STJ - REsp: 2025757 SE 2022/0285565-9, Relator: Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, Data de Julgamento: 02/05/2023, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 05/05/2023)

O argumento dos embargantes quanto ao conhecimento prévio do óbito pelo exequente não tem o condão de modificar o entendimento adotado no acórdão, sendo irrelevante para o desfecho da controvérsia. Isso porque o critério determinante para a possibilidade de emenda à inicial, conforme a jurisprudência do STJ,
é a inexistência de citação válida, e não o conhecimento ou desconhecimento do autor acerca do falecimento do réu no momento do ajuizamento da ação.

Quanto aos julgados colacionados pelos embargantes, é necessário destacar que representam entendimento superado pelo Superior Tribunal de Justiça, cuja orientação jurisprudencial, por força do art. 927 do CPC, deve ser observada pelos tribunais locais, em prol da segurança jurídica e da isonomia.

Ademais, o acórdão fundamentou-se em sólida base normativa, notadamente no art. 779, II, do CPC, que prevê expressamente a possibilidade de execução contra o espólio, os herdeiros ou os sucessores do devedor, sem estabelecer qualquer limitação temporal quanto ao momento do falecimento.

Portanto, o que se verifica, na realidade, é a mera discordância dos embargantes com os fundamentos adotados pelo acórdão, o que não autoriza o manejo dos embargos declaratórios.

Nesse sentido, colaciono precedentes:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – TRANSPORTE IRREGULAR DE MADEIRAS – AUSÊNCIA DE GUIA DE TRANSPORTE E DE NOTA FISCAL DOS PRODUTOS FLORESTAIS – INFRAÇÃO ADMINISTRATIVA – OFENSA AOS ARTIGOS 46 E 70 DA LEI FEDERAL No 9.608/95 – DANO AO MEIO AMBIENTE – CARACTERIZAÇÃO – CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO EM PECÚNIA ANTE A IMPOSSIBILIDADE DE PROMOVER O REFLORESTAMENTO – DANO MORAL COLETIVO – NÃO CONFIGURAÇÃO – ARGUIÇÃO DE OMISSÃO/CONTRADIÇÃO EM RAZÃO DA CONCLUSÃO DE QUE MESMO RECONHECIDA A EXISTÊNCIA DE DANO AO MEIO AMBIENTE E NÃO SE EXIGINDO A COMPROVAÇÃO DE PREJUÍZO À IMAGEM E A MORAL COLETIVA NÃO CONDENOU A RÉ AO PAGAMENTO DE DANO MORAL COLETIVO – INOCORRÊNCIA –
ACÓRDÃO
QUE, EXPRESSAMENTE CONSIGNOU QUE , PARA A CARACTERIZAÇÃO DE DANO MORAL COLETIVO EM SEDE AMBIENTAL, É NECESSÁRIO QUE O ATO PRATICADO ATINJA ALTO GRAU DE REPROVABILIDADE E TRANSBRDE OS LINDES DO INDIVIDUALISMO, AFETANDO, POR SUA GRAVIDADE E REPERCUSSÃO, O CÍRCULO PRIMORDIAL DE VALORES SOCIAIS – PRECEDENTES DO STJ E DESTE SODALÍCIO – PRETENSÃO DE ALTERAÇÃO DO RESULTADO DO
JULGAMENTO
– INVIABILIDADE – PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO – DESNECESSIDADE – EMBARGOS REJEITADOS.
1. Se a questão levantada nos embargos de declaração foi devidamente analisada, inexistindo vício no
acórdão
, o
recurso
de embargos de declaração não deve ser acolhido, uma vez que esse não se presta para a reapreciação da matéria. 2. Os embargos de declaração são cabíveis somente para sanar omissão, obscuridade ou contradição contida no julgado, ou ainda, para sanar erro material. Ausente qualquer dessas hipóteses, devem ser rejeitados os embargos, sob pena de abrir-se a possibilidade de rediscussão da matéria de mérito encartada nos autos e já decidida. 3. para a configuração dano moral coletivo em matéria ambiental se mostra necessário que o fato transgressor seja de razoável significância e gravidade para a coletividade, situação não visualizada na espécie.
(TJMT 00062971520118110015 mt,
Relator
: Helena Maria Bezerra Ramos, Data de
Julgamento
08/02/2021, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 18/02/2021). (Destaquei).

Por fim, os embargantes requerem a concessão da gratuidade da justiça, todavia, impõe-se o indeferimento, tendo em vista a ausência de comprovação da hipossuficiência alegada.

Cabe ressaltar que o pedido foi formulado de forma genérica, desacompanhado de qualquer documento que comprovasse a alegada insuficiência de recursos, o que, por si só, já seria suficiente para seu indeferimento, nos termos do art. 99, § 2o, do CPC.

Ante o exposto,
CONHEÇO
dos embargos de declaração, porém
NÃO ACOLHO-OS
, por não haver qualquer vício a ser sanado no acórdão embargado, mantendo-o integralmente.
Indefiro
o pedido de gratuidade da justiça, por ausência de comprovação da hipossuficiência econômica alegada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/07/2025